Tribunal: TJPA
Processo: 0806375-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806375-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA, MENDES E MENDES ADVOCACIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E O MUNICÍPIO DE MARITUBA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA FALTA DE CRITÉRIOS LEGALMENTE OBJETIVOS PARA A CONTRATAÇÃO EFETUADA PELA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (juiz convocado).

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de caráter antecedente
,

proc. nº
0801549-05.2021.8.14.0133
, proposta
em

face de
MENDES E MENDES ADVOCACIA
, indeferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos
:

ANTE O EXPOSTO, COM FUNDAMENTO NAS RAZÕES ACIMA DELINEADAS, POR NÃO RESTATREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, 305 E SEGS, DO CPC, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO FORMULADOS PELO AUTOR

Considerando o disposto no art. 306, do CPC, cite-se o réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Esclareço que mesmo no caso de indeferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, bem como naquele em que a tutela cautelar é deferida, mas não efetivada, deve-se facultar ao autor a formulação do pedido principal nos próprios autos, nos termos do Artigo 308, do CPC. Essa interpretação teleológica está em consonância com os propósitos da Reforma Processual, a qual tem como um dos objetivos permitir a solução de conflitos com o menor número de processos possíveis, sem que isso prejudique a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, concedo ao autor, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, formular pedido principal, em obediência ao Artigo 308, do CPC.

Apresentado o pedido principal, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para realização de sessão de conciliação/mediação, conforme data a ser designada pelo CEJUSC, o qual fica localizado na Rua do Fio, nº 10, bairro Centro, CEP 67200-000, Marituba-PA, sendo facultada a presença de advogados e defensores, nos termos do art. 11 da Resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010, do CNJ, devendo o mesmo expedir carta-convite para as partes independente da citação

realizada (Artigo 308, §3º, do CPC).

Após a realização da sessão, encaminhem-se os autos conclusos ao juízo de origem.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Servirá a presente decisão de mandado de citação, intimação e atos de comunicação.

Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Em suas razões recursais (id nº 5617722), o agravante relata que ingressou com a ação mencionada requerendo, em sede liminar, a suspensão dos contratos firmados entre o escritório de advocacia Mendes e Mendes Advocacia e Consultoria e o Município de Marituba.

Explica que o procedimento de inexigibilidade de licitação, como todo procedimento licitatório, precisa ter o preço justificado, exige a comprovação de que o preço ajustado é compatível com o valor praticado no mercado, para que seja demonstrada a correta utilização dos recursos públicos.

Menciona que no contrato em discussão não foi apresentada justificativa de preço, ocasionando irregularidades, em detrimento do princípio da economicidade.

Afirma a existência de vínculo prévio existente entre o escritório contratado e a Prefeita de Marituba, o que violaria os princípios da moralidade e da impessoalidade inerentes à Administração Pública.

Assevera que um dos sócios do agravado, Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva,

atualmente está impedido de exercer a advocacia em razão de estar exercendo o cargo de Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-Igeprev, evidenciando grande influência no meio político estadual, o que poderia ter gerado o beneficiamento na contratação do escritório devido à sua posição de autoridade.

Defende que faltam notória especialização e singularidade dos serviços ao escritório recorrido, de modo a justiçar a inexigibilidade da licitação.

Assevera que as contratações foram iniciadas sem justificativa específica da necessidade do serviço, não havendo sequer qualquer definição, pela unidade requisitante, das atividades que seriam prestadas pelo futuro contratado, assim como da frequência/metodologia com que o serviço seria executado.

Expõe que tais fatos, somados à rapidez na tramitação do procedimento de inexigibilidade, reforçariam as suspeitas de montagem e prévio acordo sobre a contratação do escritório de advocacia.

Ao final, p
ostula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, nos termos que expõe.

Ao receber o presente recurso (id. 5750609), não havendo pedido liminar para ser apreciado, determinei a realização das diligências de praxe.

No id. 8456799, foi certificada a ausência de contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal (id. 8964245).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

No presente caso, tem-se que a contratação direta do Escritório de Advocacia pelo Poder Executivo Municipal ocorreu com fundamento em hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93,
in verbis
:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

[...]

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Destaca-se que, para a inexigibilidade de licitação, faz-se necessária a presença da “inviabilidade de competição’’, o que ocorreria na contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais de notória especialização.

Acerca da temática em apreço, o § 1º do art. 25 e o inciso V do art. 13 da Lei nº 8.666/93 estabelecem que:

Art. 25.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

§ 1o Considera-se de notória especialização
o profissional ou empresa

cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 13.
Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

[...]

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

[...]

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

Com base nas normativas acima indicadas, a ‘’notória especialização’’ é justamente a exigência de um alto grau de especialização de quem se aprofundou nos estudos e no exercício da profissão.

Nesse sentido, para que haja a inexigibilidade de licitação de acordo com a Lei n° 8.666/93 há a necessidade de serem preenchidos três requisitos: inviabilidade de competição, natureza singular do serviço e notória especialização, conforme preceitua o art. 25, inciso II e §1º, da Lei nº 8.666/1993, senão vejamos:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

(...)

§ 1
o
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

A notória especialização do profissional ou da empresa, conforme o dispositivo acima indicado, será demonstrada pela especialidade no campo de atuação que vai decorrer do desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com a atividade contratada, que permita inferir que o trabalho prestado é essencial e reconhecidamente adequado à satisfação do objeto do contrato.

Ocorre que não ficaram demonstradas a notória especialização e a singularidade dos serviços, já que o sócio do escritório que poderia cumprir com tal exigência legal está impedido de exercer a advocacia (id. 27288244 – autos originários)

Ademais, outras questões merecem atenção e justificam o deferimento da medida pleiteada, pois, conforme informado e comprovado na petição inicial, o Atestado de Capacidade Técnica (id. 27183009, fl.77 – autos originários) juntado no procedimento de inexigibilidade foi assinado por Luiz Cláudio de Souza Almeida, à época (em 29/12/2020), Procurador do Município de Primavera, sendo que, posteriormente, este mesmo causídico figurou como advogado do corpo jurídico do Escritório (id. 27337871– autos originários), sendo, posteriormente, retirado do mural de advogados do Escritório de Advocacia após o ajuizamento da ação pelo membro do
Parquet
e das denúncias de irregularidades.

Outro ponto que deve ser considerado no procedimento de Inexigibilidade nº 005/2021-PMM-INEX, da Prefeitura Municipal de Marituba, é que não foi apresentado, de forma específica, a justificativa dos valores contratados, não havendo sequer apresentação de pesquisa prévia de preço de mercado, apenas foi feita a menção de que a justificativa do preço ‘’
encontra-se devidamente justificado e dentro dos praticados pelo mercado’’
(id. 27183013, fl. 105– autos originários).

Por outro lado, verifica-se, de acordo com o exame das peças constantes dos autos, que o valor do contrato firmado pelo Escritório agravado com o Município de Rondon do Pará (id. 27337881, fl.429– autos principais), no valor global de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), é menor do que o valor anual praticado pela Prefeitura de Marituba, no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo que ambas as avenças versam sobre o mesmo objeto.

Ainda, no caso em comento, não houve a demonstração de preço de referência para justificar o valor da contratação, seja por meio de pesquisa de mercado ou através de comparativo com o preço praticado com outros entes Municipais, em absoluto desacordo com o previsto no art. 26, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Vislumbra-se, portanto,
in casu,
a possibilidade de dano ao Erário, bem como há indícios suficientes da falta de critérios legalmente objetivos para a contratação efetuada por inexigibilidade de licitação, pelo que merece acolhimento o presente recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto a fim de conceder tutela antecedente para a imediata suspensão do contrato, de que trata os autos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Marituba e o Escritório Mendes e Mendes Advocacia, bem como a sustação de qualquer pagamento pertinente ao contrato.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 23 de maio de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2022